Tribunal: TJMT
Processo: 1024642-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024642-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RENATO COSTA SALA - CPF: 221.703.648-38 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA CANCELAMENTO DE HIPOTECA E OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS. REDUÇÃO DO VALOR E FIXAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de adjudicação compulsória, ajuizada por RENATO COSTA SALA em face da construtora CARAJÁS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e da instituição financeira agravante. O juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar o cancelamento da hipoteca e a lavratura da escritura, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A instituição financeira insurgiu-se contra a fixação das astreintes e, subsidiariamente, quanto aos parâmetros da multa cominatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é o casode manter a multa e se os parâmetros aplicados pelo juízo a quo mostra-se razoável e proporcional à obrigação imposta, especialmente quanto ao valor diário e ao prazo de cumprimento.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória possui natureza coercitiva, destinada a assegurar a efetividade das decisões judiciais (arts. 536 e 537 do CPC/2015), sendo incabível sua exclusão.

4. Contudo, é cabível a readequação dos parâmetros da multa, quando verificada desproporção entre o valor diário e a complexidade do cumprimento da obrigação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário e assegurar observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Considerando que o cumprimento da decisão envolve atos burocráticos e cartorários, revela-se adequado fixar o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da liminar e reduzir o valor da multa diária para R$ 300,00 (trezentos reais), limitada à cobrança pelo mesmo período.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido, apenas para readequar os parâmetros da multa cominatória, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento e minorando o valor diário para R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, em ID-19974969, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Ajudicação Compulsória no 1042491-25.2025.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por
Renato Costa Sala
.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência “
para DETERMINAR que o segundo réu, BANCO DO BRASIL S.A., promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, todas as providências necessárias para o cancelamento da hipoteca averbada sob o "AV-2-106.431" na Matrícula no 106.431 do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT. Para o caso de descumprimento de qualquer das determinações acima, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
” – sic.

O Agravante insurge-se especificamente o valor da multa diária estabelecida.

Argumenta que o prazo é insuficiente para o cumprimento da determinação judicial, e que não é correto o Magistrado fixar o termo inicial para incidência da multa a data da prolação da decisão.

Sustenta que na fixação das astreintes deve-se considerar a atividade fim do banco, sua gama de clientes e suas obrigações, e a gigantesca massa passiva de demandas judiciais que o banco é réu responde.

Alega, ainda, que o valor da multa é desproporcional e poderá ocasionar enriquecimento sem causa do Agravado. Fundamenta seu pedido no artigo 537, §1o do CPC, apontando que o valor das astreintes pode ser modificado a qualquer tempo pelo juiz.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a multa fixada ou, subsidiariamente, modificar os parâmetros fixados, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O efeito suspensivo foi indeferido em ID 302752873.

Contrarrazões em ID 303062895.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cabe ressaltar que, em sua origem a ação se trata de obrigação de fazer com pedido de adjudicação compulsória.

Contextualizando, o Autor, ora Agravado, ajuíza a ação diante da ausência de outorga da escritura definitiva da construtora requerida
CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, a respeito do imóvel que adquiriu no edifício
Verdes Matas
, localizado na Rua Tenente Eulálio Guerra, Bairro Araés, em Cuiabá-MT, na Data de 10 de Novembro de 2011, posteriormente sendo substituído por outro apartamento, em mesmo edifício, na data do dia 20 Abril de 2013, conforme documentos anexados.

Alega que o imóvel está registrado em nome da construtora, primeira Requerida, e

com hipoteca em nome do segundo Requerido,
BANCO DO BRASIL S.A,
ora Agravante
,
cuja restrição impede a lavratura da escritura pública e o registrodo bem em seu nome.

Apresenta comprovantes nos autos de origem em
ID. 194026276
, sendo esse o termo de quitação, e em
ID. 194026274
, o contrato de compra e venda, onde se observa na Cláusula 13, em sua alínea
b
, que “
a
VENDEDORA
(carajas construtora e incorporadora ltda) se obriga a outorgar a escritura definitiva do imóvel a partir da quitação total do mesmo.” –sic.

Complementa que transcorridos mais de 11 anos da quitação total do imóvel, que ocorreu em
26 de Abril de 2013
, a construtora demonstrou boa-fé fornecendo termo de Autorização para lavratura da escritura do imóvel, junto ao cartório 2o Oficio de Cuiabá, porém o Agravado não consegue lavrar a escritura do bem por conta da averbação hipotecária realizada pela instituição financeira Agravante.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência reivindicada na inicial, cuja decisão é objeto da presente irresignação recursal, do seguinte modo:

“(...) Diante do exposto, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que o segundo réu, BANCO DO BRASIL S.A., promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, todas as providências necessárias para o cancelamento da hipoteca averbada sob o "AV-2-106.431" na Matrícula no 106.431 do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT. Após o cumprimento do item anterior, determinar que a primeira ré, CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, no prazo de 15 (quinze) dias, outorgue ao autor, RENATO COSTA SALA, a escritura pública definitiva de compra e venda do imóvel. Para o caso de descumprimento de qualquer das determinações acima, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
. (...)”
– sic ID 199749690 da origem.

A irresignação da instituição financeira Agravante consiste tão somente na indevida fixação das astreintes ou, em caso de manutenção, na necessidade de readequação dos parâmetros.

A respeito das astreintes, os artigos 536 e 537, ambos do Código de Processo Civil, assim dispõem:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput,
o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

(...)

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

Portanto, a multa tem natureza coercitiva e acessória, visando garantir a eficácia da decisão judicial, sendo descabida a exclusão das astreintes. De igual modo, não há que se falar em ilegalidade na decisão pela suposta fixação do termo inicial para incidência da multa, pois o juízo de primeiro grau não estabeleceu que a multa incidirá a partir da prolação da decisão, como consignado no recurso.

Não obstante, embora a confusão argumentativa da instituição financeira, se revela viável a readequação dos parâmetros da multa prevista na decisão combatida, a fim de atender os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SCR/ SISBACEN EM DECORRÊNCIA DE DÉBITO PRESCRITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA – SUFICIÊNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO (48 HORAS) PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – SISTEMA INFORMATIZADO – MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – DESCABIMENTO – CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Há de ser mantida a concessão da tutela de urgência para exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN) diante da aparente prescrição do débito inscrito, uma vez que presentes a relevância da fundamentação e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se mostra insuficiente o prazo de 48 horas para exclusão do nome da autora do SCR – SISBACEN, tendo em vista tratar-se de sistema informatizado, em que a inclusão e/ou exclusão de dados ocorre, em geral, de forma digital.
A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.
Deve ser mantido o valor da astriente se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente ao se levar em consideração que é inferior ao valor do débito inscrito e, ao mesmo tempo, capaz de compelir o requerido ao cumprimento da obrigação, a fim de evitar que atinja quantia superior à questionada nos autos.
(N.U 1001950-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) – destaquei.

Ademais, pode-se concluir que os parâmetros fixados pelo juízo
a quo
se revelam excessivos, sobretudo ao considerar que o próprio Agravado demorou por anos para buscar a tutela jurisdicional, fato este incontroverso nos autos.

Isso porque, o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da liminar se mostra exíguo, por se tratar de cancelamento de hipoteca e outorga de escritura publica, corrobora com o alegado pelo banco
Agravante, que pontua a existência de "
questões operacionais e burocráticas internas
", e até mesmo cartorárias.

Além disso, o
quantum
arbitrado, equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, penaliza de forma excessiva o Agravante, e que por mais que seja um banco que reporta lucros vultuosos mês a mês, coaduna com enriquecimento ilícito do Agravado.

Com efeito, também se mostra adequado a redução do valor das astreintes.

Somado a isso, convém consignar que a decisão combatida não limitou prazo de incidência para eventuais astreintes, comportando modificação para estabelecer prazo máximo de 30 (trinta) dias. Inclusive, em casos semelhantes, estes foram os parâmetros fixados por esta Egrégia Corte Estadual:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente à ação declaratória mandamental de prorrogação cumulada com pleito revisional de contratos rurais, que suspendeu a exigibilidade de diversas cédulas de crédito rural e determinou a abstenção de inscrição dos autores nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que suspende a exigibilidade das dívidas rurais; (ii)
avaliar a proporcionalidade da multa diária fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento da ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à presença cumulativa da probabilidade do direito invocado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300 do CPC. A jurisprudência e a Súmula 298 do STJ reconhecem o direito do produtor rural à prorrogação das dívidas originadas de crédito rural, desde que comprovados os requisitos legais para sua concessão, como pedido administrativo tempestivo e ocorrência de eventos extraordinários que impossibilitem o cumprimento da obrigação. Os agravados demonstraram a formalização do pedido administrativo e apresentaram laudos técnicos que atestam prejuízos decorrentes de fatores climáticos e dificuldades mercadológicas, configurando probabilidade do direito. O risco de dano é evidenciado pela ameaça à continuidade da atividade rural dos agravados, cuja viabilidade depende do acesso a crédito, comprometido pela eventual negativação do nome nos cadastros restritivos. A decisão agravada tem caráter cautelar e visa preservar o resultado útil do processo, não impondo a imediata prorrogação da dívida, mas apenas suspendendo seus efeitos negativos, o que se revela reversível.
A multa diária de R$ 1.000,00 mostra-se desproporcional, especialmente considerando a natureza da obrigação imposta (não inscrição em cadastros de inadimplentes), sendo razoável sua redução para R$ 200,00, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem comprometer a eficácia coercitiva da medida
. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito rural pode ser concedida em sede de tutela provisória, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. A prorrogação da dívida rural constitui direito do produtor, e não faculdade da instituição financeira, conforme a Súmula 298 do STJ, desde que demonstradas causas extraordinárias e pedido administrativo tempestivo.
A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em valor excessivo.

(CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025) - destaquei.

A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS EM ESCOLAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA SENTENÇA. VALOR DA MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DA REDUÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.I. Caso em exame1. Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o Estado de Mato Grosso, visando à implementação do programa de climatização em escolas da rede pública estadual.2. A sentença julgou procedente o pedido, condenou o Estado à obrigação de fazer e determinou a instalação de postos de transformação, bem como a aquisição de aparelhos de ar-condicionado em quatro escolas estaduais no
prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 500.000,00
(...)
3.3. Redução da multa diária – Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a multa diária foi reduzida para R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00.
IV. Dispositivo e teseDispositivo: Apelação parcialmente provida. Mantida a obrigação de climatização das escolas estaduais, com redução da multa diária para R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00, e afastada a condenação ao pagamento de custas processuais.Tese de julgamento:“1. O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas essenciais quando houver omissão injustificada do Executivo, especialmente em temas que envolvem direitos fundamentais como a educação. 2.
A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução em casos de valores excessivos.
”Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205, 227; ECA, art. 53, I; Lei 9.394/96, arts. 3o, IX, e 4o, IX. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 1006944-208.2017.811.0000; TJSC, Apelação Cível n.o 0501044-80.2012.8.24.0018; TJMT, N.U 0013578-91.2014.8.11.0055.
(N.U 0001007-48.2018.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025) - destaquei

Convém destacar, oportunamente,
que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, se verificada sua insuficiência ou excessividade.

Logo, evidencia-se que é o caso de manter a fixação de multa para o caso de descumprimento da tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
, todavia, impõe-se a readequação dos parâmetros, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, para evitar o enriquecimento sem causa do Autor/Agravado.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento tão somente para
readequar
os parâmetros das astreintes fixadas na decisão agravada, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da liminar e minorando o valor da multa diária para R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a cobrança em 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025